Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENHORA. “DIREITOS PATRIMONIAIS” DECORRENTES DE BEM IMÓVEL QUE COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DA TERRACAP. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. PROVA DA AUSENCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DO TERCEIRO. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja desconstituída a penhora dos “direitos patrimoniais” exercidos sobre bem imóvel de propriedade da Terracap, que se encontra em procedimento de regularização mediante venda aos ocupantes interessados.

2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, convém ressaltar que o Juízo singular é o destinatário da prova. Logo, deve formar o convencimento judicial a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, de acordo com o art. 370 do CPC. No caso em análise o Juízo singular, ao verificar que as provas são suficientes para a formação do seu convencimento, procedeu ao julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC. Com efeito, as questões a serem elucidadas são eminentemente jurídicas, o que dispensa a pretendida produção de provas. Logo, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Em regra, os eventuais “direitos patrimoniais” exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora. No entanto, essa hipótese requer, por parte do credor, a prova de que o devedor é efetivamente o titular dos aludidos “direitos”, bem como da possibilidade de sua valoração econômica. Com efeito, nos termos do art. 789 do CPC o devedor responde “com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

4. No caso em exame o bem imóvel pertence à Terracap está localizado em parcelamento irregular e se encontra em procedimento administrativo de regularização, mediante venda direta aos ocupantes interessados.

5. Os “direitos” objeto de partilha em divórcio, referentes a bem imóvel, revestem-se de expressão econômica. Logo, não obstante os argumentos articulados pela recorrente, é perceptível que a penhora em análise não diz respeito ao bem imóvel efetivamente, senão aos direitos reais pessoalmente exercidos pelo devedor, decorrentes do apossamento do referido bem imóvel, observada a regra prevista no art. 1686 do Código Civil.

6. Nas consultas promovidas nos sistemas Bacenjud e Ridft, não foram localizados, respectivamente, valores expressivos ou bens imóveis registrados em nome do devedor. Logo, a cessão do único bem passível de penhora pode caracterizar tentativa do devedor em frustrar o pagamento do valor devido à ora recorrida.

7. Os “direitos patrimoniais” em questão são bens não sujeitos a registro. Nessas hipóteses, diante da ocorrência de eventual fraude à execução, o ônus de provar a inexistência de má-fé é do terceiro, devendo ser aplicada ao caso, em relação a esse tópico, a regra prevista no art. art. 792, § 2o, do CPC, o que afasta a possibilidade de aplicação do enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

9. Apelação conhecida e desprovida.